Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-05.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Danos Morais. Ação julgada improcedente. Provas que demonstram não ter havido o correto e abrangente procedimento para tentar identificar o problema de saúde. Ocorrência de óbito por erisipela. Teoria da perda de uma chance. Procedimentos evidentemente falhos e que demonstram evidente negligência e imperícia

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Danos Morais. Ação julgada improcedente. Provas que demonstram não ter havido o correto e abrangente procedimento para tentar identificar o problema de saúde. Ocorrência de óbito por erisipela. Teoria da perda de uma chance. Procedimentos evidentemente falhos e que demonstram evidente negligência e imperícia que devem ser punidos. Sentença modificada. Sucumbência invertida. Majoração dos honorários advocatícios. Fixação de indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.